Tribunal: STJ
Processo: 5166529-40.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106896 - RS(2025/0450343-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA
: ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
AGRAVADO
: CARLOS BERNARDO HERRMANN
ADVOGADO
: FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
TERC INTER
: SONIA HERRMANN
TERC INTER
: SUZANA HERRMANN
ADVOGADA
: TANARA VIERA IGLESIAS - RS070908
TERC INTER
: VERA BEATRIZ HERRMANN COELHO DE SOUZA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6455dd45-266f-43c3-aab3-b31784346c77

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6455dd45-266f-43c3-aab3-b31784346c77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106896 - RS(2025/0450343-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA
: ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
AGRAVADO
: CARLOS BERNARDO HERRMANN
ADVOGADO
: FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
TERC INTER
: SONIA HERRMANN
TERC INTER
: SUZANA HERRMANN
ADVOGADA
: TANARA VIERA IGLESIAS - RS070908
TERC INTER
: VERA BEATRIZ HERRMANN COELHO DE SOUZA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão da
Município de Porto Alegre
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado
n.
visto que não refutados todos os pilares do juízo de prelibação, a saber, a
182/STJ,
falta de prequestionamento da tese veiculada no apelo raro.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "[a] matéria de direito
federal relativa ao
do CPC, que fundamenta a tese da dupla condenação, foi o
Art. 85
objeto do Acórdão, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento quando
Documento eletrônico VDA55991891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: a977c6fd-9171-4fc9-9171-1c656738dc56

" (fl.
a violação da lei federal decorre da própria interpretação dada pelo Tribunal local
78).
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 83).
in albis
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu a insurgência especial, deixando de atacar a falta de prequestionamento da tese
veiculada no apelo raro.
Realmente, registrou-se no juízo de admissibilidade que "a alegação de que
'
a aplicação irrestrita do Tema 410 do STJ, sem considerar a particularidade de que o
proveito econômico já havia sido alcançado e remunerado em uma ação autônoma
, implicaria em uma interpretação descontextualizada do precedente e na violação
prévia
non bis in idem'
do princípio do
não foi ventilada no acórdão recorrido nem foram
opostos embargos de declaração para sanar as omissões, o que atrai as Súmulas 282 e
" (fl. 48).
356 do Supremo Tribunal Federal
Nas razões do recurso do
do CPC, o ora recorrente cingiu-se a
art. 1.042
referir que, "[a]o determinar a fixação dos honorários com base no provento econômico
do IPTU excluído e aplicando expressamente o Artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC (Evento
a quo
24), o e. Tribunal
necessariamente exerceu juízo de valor sobre o dispositivo legal
" (fl. 54 - g.n.), argumento esse inábil ao combate do
que rege a sucumbência
federal
alicerce de inadmissão do apelo nobre, fundado que foi na falta do indispensável
prequestionamento da
nele veiculada, relativa à existência de condenação
tese meritória
na verba sucumbencial em ação anterior a obstar nova fixação na exceção de pré-
executividade subjacente em atenção ao princípio do
.
non bis in idem
Logo, incumbia ao agravante colacionar no agravo em recurso especial
trechos do aresto recorrido que demonstrassem ter havido decisão acerca da linha de
defesa trazida na insurgência especial pelo Sodalício local, sem o que, ressai patente a
deficiência de fundamentação recursal (inteligência da
.
Súmula n. 284/STF)
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
Documento eletrônico VDA55991891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: a977c6fd-9171-4fc9-9171-1c656738dc56

impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55991891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: a977c6fd-9171-4fc9-9171-1c656738dc56

4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: a977c6fd-9171-4fc9-9171-1c656738dc56

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.896 / RS
Número Registro: 2025/0450343-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51665294020258217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
AGRAVADO
: CARLOS BERNARDO HERRMANN
ADVOGADO
: FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
TERC INTER
: SONIA HERRMANN
TERC INTER
: SUZANA HERRMANN
ADVOGADA
: TANARA VIERA IGLESIAS - RS070908
TERC INTER
: VERA BEATRIZ HERRMANN COELHO DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA : ANELISE PIRES ANDRADE - RS051051
AGRAVADO
: CARLOS BERNARDO HERRMANN
ADVOGADO
: FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
TERC INTER
: SONIA HERRMANN
Documento eletrônico VDA56866401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 0b107c26-e6e1-476d-82bb-25150bffd1cf

TERC INTER
: SUZANA HERRMANN
ADVOGADA
: TANARA VIERA IGLESIAS - RS070908
TERC INTER
: VERA BEATRIZ HERRMANN COELHO DE SOUZA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 0b107c26-e6e1-476d-82bb-25150bffd1cf